Tribunal: TJDFT
Processo: 0708946-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Amil Assistência Médica Internacional S.A. contra decisão proferida em sede de plantão judicial, nos autos do processo n. 0000003-87.2022.8.07.0009 (Id 119976380 do processo de referência), que, na ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência proposta por R.H.O.R.C., representado pela genitora L.N.D.O. em desfavor da agravante, deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar à recorrente/requerida que continue promovendo todo o tratamento médico do recém-nascido, inclusive com internação em leito de UTI até o restabelecimento de sua saúde, bem como realize os demais tratamentos, exames, e utilize os materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) e que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, § 4o, do CPC. Na inicial do processo de referência (Id 119976384), foi aduzido que a mãe do autor é beneficiária do plano de saúde e que o recém-nascido estaria coberto pelos 30 (trinta) dias previstos na legislação, porém, diante de seu grave estado de saúde, necessitou de atendimento médico e internação em UTI, permanecendo internado até o momento, sem previsão de alta. Afirmado está não ser possível a suspensão dos serviços médicos. Há indicação de que o período de trinta dias findou no dia 22/02/2022, razão pela qual requerida a antecipação dos efeitos da tutela para garantir a continuidade da prestação de serviços do plano de saúde. Afirmada está a ilegalidade da interrupção. Aduziu a parte autora que, embora não haja propriamente inadimplência de cláusula contratual por parte da ré, há ausência de cobertura por um período e ausência de informação adequada quanto ao prazo de carência. Alegou que o genitor do autor teria, por diversos meios, sem sucesso, tentado contato com o plano de saúde para inclusão do recém-nascido. Ao final, requereu a concessão da gratuidade de justiça e a concessão da tutela de urgência, inaudita altera parte. No mérito, pediu seja ao “final julgado procedente o pedido confirmando-se a tutela antecipada, determinando-se a continuidade da prestação de serviços pelo plano de saúde na modalidade contratual atualmente mantida entre as partes; g) Seja julgada procedente a presente ação para condenar a parte requerida ao pagamento de danos morais no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais); h) Seja deferida multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em caso de descumprimento de qualquer das medidas determinadas;”. O juiz plantonista assim decidiu, in verbis: De início, tem-se que existe vínculo consumerista entre a parte autora e a empresa seguradora de saúde. Analisando-se os requisitos legais da antecipação de tutela (art. 300 do CPC), observa-se que o caso concreto se reveste da devida urgência, posto que, segundo o médico que atendeu a parte autora, Dr.(a) (omissis), o recém-nascido vem sendo atendido desde o dia 04/02/2022 (portanto, período dentro da cobertura legal) e o seu atual quadro de saúde exige internação em leito de UTI, havendo riscos de trombose, AVC e infarto devido a alterações de enzimas cardíacas. O risco de recusa do plano de saúde em continuar com a internação e tratamento se fundamenta, ao que tudo indica, na ausência de cobertura. Contudo, verifica-se que, como dito, o atendimento ao recém-nascido iniciou-se em 04/02/2022, portanto, período dentro da cobertura legal, e vem se mantendo desde então. Ainda, o seu quadro de saúde é grave, o que pode causar sérios riscos a sua saúde e danos irreversíveis, se não for continuado o tratamento. No caso, não é possível se impor uma negativa de atendimento perante o consumidor em detrimento de seu direito constitucional à saúde, uma vez que necessita de continuidade do seu tratamento emergencial, presente ainda o risco de vida. Nesse sentido, aplicam-se à hipótese os artigos 12 e 35-C da Lei n.o 9.656/1998, pois evidenciados elementos claros sobre o risco do agravamento do seu quadro clínico: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; (...)” Ademais, há o requisito da reversibilidade (não incidindo na hipótese o art. 300, §4o, do CPC), dado que, caso indeferido o pedido contido na inicial, em definitivo, a parte requerida poderá cobrar da parte autora os valores gastos na internação. Portanto, resta configurada a hipótese de emergência, o que torna plausível e verossímil, o direito alegado, subsidiando, então, a tutela antecipada. Diante desse cenário, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar a empresa requerida que continue promovendo todo o tratamento médico do recém-nascido (omissis), inclusive com internação em leito de UTI, até o restabelecimento de sua saúde, bem como realize os demais tratamentos, exames, e utilize os materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) e que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §4o, do CPC. Os demais pedidos constantes da inicial, e aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da paciente, deverão ser analisados pelo Juízo Natural. Intime-se o plano de saúde. Inconformada, a ré interpôs o presente recurso. Em razões recursais (Id 33791235), defende, em suma, a necessidade de reforma da decisão de primeira instância, com concessão de efeito suspensivo, sob o argumento de que não se deve antecipar tutela quando não houver como reverter os efeitos da decisão interlocutória. Aduz que o deferimento da tutela pode causar-lhe prejuízo, pois a obrigação de custeio de internação, quando não cumprida a carência contratual exigida, viola o próprio instrumento contratual e a autonomia da vontade, ignorando os preceitos da Lei e o objetivo do próprio contrato. Brada que, se mantida a decisão agravada, sofrerá lesão de difícil reparação, pois terá que arcar com os custos de procedimento sem a devida contraprestação do agravado, ao arrepio do equilíbrio contratual esperado. Argumenta que a negativa está encampada em cláusula contratual (item 4.7 das Condições Gerais do Contrato), que expressamente prevê a cobertura assistencial ao recém-nascido por 30 (trinta) dias após o parto, e não mais do que isso, assim como na Lei n.o 9.656/98 e na Resolução Normativa n.o 465/2021 da A.N.S. Sustenta que o contrato firmado não pode ser desconsiderado em razão do CDC, pois todas as regras consumeristas teriam sido observadas no caso, em especial a prestação de informações quando da contratação à agravada, que teria plena ciência das condições gerais do contrato assinado. Afirma ser próprio do “contrato de adesão a imposição de cláusulas limitativas, com vistas a restringir a responsabilidade sobre os riscos assumidos, corroborando com o princípio milenar de que ninguém está obrigado a assumir obrigação maior do que deseja”. Discorre acerca da exiguidade do prazo para cumprimento da decisão liminar e da ausência de razoabilidade no valor arbitrado a título de astreintes. Defende a presença dos requisitos legais autorizadores da concessão do efeito suspensivo ativo, em especial, do perigo de dano, mormente em razão do óbice ao retorno do status quo ante, pois muito possivelmente encontrará dificuldade em ter ressarcido o valor por ela despendido. Com esses fundamentos, requer a concessão de efeito suspensivo para que sejam sobrestados os efeitos da decisão agravada. Pede a exclusão da multa arbitrada ou sua minoração. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de revogar a tutela de urgência deferida. Preparo devidamente recolhido (Id 33791240). É o relato do necessário. Decido. 1) Do parcial juízo negativo de admissibilidade do recurso. Falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, na parte em que deferiu a antecipação da tutela de urgência. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O relator faz o juízo de admissibilidade do recurso e lhe nega seguimento quando desatendidos os requisitos intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer, como o cabimento, interesse e legitimidade recursal – ou os requisitos extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer, como a tempestividade, recolhimento do preparo recursal e regularidade formal. O princípio da dialeticidade está atrelado ao interesse recursal e umbilicalmente ligado aos postulados do contraditório e da ampla defesa e impõe à parte litigante, ao manifestar sua inconformidade com o ato judicial, o dever de indicar os motivos de fato e de direito pelos quais postula novo julgamento da questão decidida. Segundo esse princípio, no recurso devem ser apresentadas razões que fundamentem o reexame da decisão judicial, para afastar prejuízo pela perda de posição jurídica, de vantagem processual com a obtenção de pronunciamento mais favorável ou para invalidar o ato judicial defeituoso, a fim de novo pronunciamento hígido ser exarado. Embora abstratamente cabível, pela subsunção ao art. 1.015, I, do CPC, este agravo de instrumento não deve ser conhecido. O juízo negativo de admissibilidade encontra fundamento na falta de impugnação aos fundamentos da decisão recorrida. Atém-se a contenda à verificação, em caráter liminar, da existência de obrigação a que esteja submetida a operadora agravante de autorizar e custear a manutenção da internação do autor mesmo expirado o prazo contratualmente previsto de 30 (trinta dias) de cobertura. A recusa de custeio do exame e do tratamento médico indicado ao agravado foi baseada na alegação de que o prazo de cobertura para o caso seria de, no máximo, 30 (trinta) dias após o parto, que se encerraria em 22/2/2022, estando embasada sua negativa nas cláusulas contratuais, na Lei n.o 9.656/98 e na Resolução Normativa n.o 465/2021 da A.N.S.. O juiz plantonista deferiu a tutela de urgência pleiteada sob o fundamento de que o caso se enquadraria na hipótese dos arts. 12 e 35-C, I, da Lei n.o 9.656/1998, pois evidenciados elementos claros de risco do agravamento do quadro clínico do autor, não sendo possível “se impor uma negativa de atendimento perante o consumidor em detrimento de seu direito constitucional à saúde, uma vez que necessita de continuidade do seu tratamento emergencial, presente ainda o risco de vida”. Nada disse a agravante acerca do motivo considerado na decisão agravada para fundamentar o deferimento da tutela de urgência. Não indica a recorrente os fundamentos pelos quais não se conforma com as razões de decidir do julgador monocrático, que entendeu pelo enquadramento da situação posta a exame ao caso de emergência autorizador do prolongamento da cobertura pelo plano de saúde. Contra os fundamentos assim postos não foram aduzidas razões de fato ou de direito. Limitou-se a recorrente a justificar sua negativa na previsão legal e contratual de cobertura apenas pelo prazo de 30 (trinta) dias contados do parto. A agravante não teceu uma linha sequer acerca da aplicação, à presente relação contratual, das disposições da Lei 9.656/98, em especial o previsto em seus arts. 12, V, e 35-C, inciso I: Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) V - quando fixar períodos de carência: a) prazo máximo de trezentos dias para partos a termo; b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos; c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; (Incluído pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) (...) Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: (Redação dada pela Lei no 11.935, de 2009) I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; (Redação dada pela Lei no 11.935, de 2009) Não houve impugnação específica ao pronunciamento atacado. A recorrente não atendeu, portanto, às exigências postas no art. 1.016, III, do CPC, tendo deixado, manifestamente, de atender ao indispensável princípio da dialeticidade em recurso de agravo de instrumento, que é de fundamentação vinculada. A ausência de contra-argumentos à decisão recorrida torna evidente a falta de congruência e a impropriedade das razões recursais, que não enfrentam os fundamentos do capítulo do pronunciamento judicial quando deferiu a postulada imposição à agravante de obrigação de fazer. Incumbe à parte recorrente pormenorizar o suporte fático-jurídico justificador da medida judicial que postula. Se não o fizer, não há possibilidade de tipificação, de subsunção dos fatos à norma. Ademais, demanda o postulado da segurança jurídica que a definição do direito se faça sobre alegações singularizadas, não sobre argumentos reproduzidos de petição anterior, sem insurgência concreta contra os fundamentos do pronunciamento judicial arrostado. Patente, como consequência, haver a agravante incorrido em iniludível violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que deixou de atender à obrigação de apresentar congruente e específica fundamentação recursal para o pedido formulado de reforma da decisão. Esta situação obsta a cognição do recurso. A propósito, confira-se o seguinte julgado da 1a Turma Cível adiante resumido na ementa adiante transcrita: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEPLÁCITO DEFERIDO À PARTE ADVERSA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO DISSOCIADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Incabível a interposição de agravo de instrumento visando a revogação da gratuidade de justiça concedida à parte adversa. 2. Constitui requisito essencial para a admissibilidade do recurso o efetivo combate dos fundamentos em que se lastreou o decisum. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1248011, 07027020820208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 19/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Inviável, portanto, o conhecimento do agravo de instrumento na parte em que pretendida a reforma da decisão de deferimento da tutela de urgência para não ser obrigada a disponibilizar o tratamento na forma determinada no ato judicial atacado. Desse modo, firmo juízo negativo de admissibilidade do recurso em relação à pretensão de reforma da decisão de deferimento da tutela de urgência com determinação de obrigação de fazer pela agravante. Assim o fazendo, admito em parte o processamento do do agravo de instrumento, apenas na parte em que impugna a aplicação da multa e seu valor e pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. 2) Do pedido de atribuição de efeito suspensivo. Astreintes. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Por fim, no que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Em consideração aos fatos narrados pela parte agravante e aos elementos de informação coligidos, tenho que não estão evidenciados tais requisitos. E isso porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pela agravante para a suspensão dos efeitos da decisão agravada com relação à multa aplicada em caso de inadimplemento. De início, embora seja incontroverso, registro que a relação jurídica constituída pelas partes está submetida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, conforme previsto nos arts. 2o e 3o da Lei 8.078/1990, corroborado pelo teor do Enunciado 608 do c. Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” É incontroverso ter a mãe do agravado aderido ao plano de saúde operado e administrado pela agravante (Id 119976383 do processo de referência), além do fato de que houve recomendação de internação do recém-nascido em UTI sem previsão de alta, conforme relatório médico datado de 22/2/2022 (Id 33791238 – p. 27). Induvidoso, ainda, o estado clínico do agravado, beneficiário do seguro de saúde de sua genitora, porquanto retratado no relatório médico juntado aos autos, que descreveu que o recém-nascido vem sendo atendido desde o dia 04/02/2022, período dentro da cobertura legal que se iniciou em 22/1/2022, data do parto, e que o seu atual quadro de saúde exige internação em leito de UTI, devido ao tratamento de anticoagulação plena, havendo riscos de trombose, AVC e infarto devido a alterações de enzimas cardíacas. Em relação à probabilidade do direito alegado e de provimento do recurso, destaco que o art. 139, IV, do CPC faculta ao juiz adotar “todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”. A multa em questão encerra medida posta à disposição do juiz como forma de pressionar a parte a cumprir a obrigação que lhe foi imposta pela decisão judicial. Por meio desse preceito, é prestigiada a efetividade do processo, porque o destinatário da ordem judicial será estimulado a satisfazer a obrigação. Poderes são conferidos ao juiz para, de ofício ou a requerimento, determinar medidas incentivadoras necessárias à satisfação da obrigação e assim garantir a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. Entre essas medidas destinadas a impelir o réu a atender à decisão judicial, a mais comum é a multa cominatória, conhecida também por astreintes. Trata-se do que se denomina medida de execução indireta. O objetivo da astreinte não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, senão estimulá-lo a cumprir a obrigação legal de fazer ou não fazer na forma determinada pelo comando judicial. Pois bem. O art. 537 do CPC prevê a aplicação da multa cominatória na fase de conhecimento, por meio de tutela provisória, ou na fase executiva, sob a condição de atender aos critérios de suficiência e de compatibilidade com a obrigação, ajustando-se um prazo razoável para o cumprimento do comando judicial. Descumprida a determinação judicial de fazer ou não fazer no prazo ajustado, a multa cominatória incidirá imediatamente, segundo a previsão do art. 537, § 4o, do CPC, podendo ser fixa, periódica ou ainda, progressiva. O valor final da multa será revertido para o exequente, conforme a disposição do art. 537, § 2o, do CPC. Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. § 2o O valor da multa será devido ao exequente. § 3o A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte. (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) § 4o A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado. § 5o O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional. A compreensão que se tem na doutrina e na jurisprudência, tanto sob a égide do CPC/73 como do CPC/15, é que o valor da multa deve ser robusto, orientada a quantificação pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que seja mantida sua força coercitiva e a finalidade precípua de compelir o réu ao cumprimento da obrigação definida pelo juiz. Isso significa que o juiz, diante das circunstâncias do caso concreto, deve estar atento se a multa é de fato útil e capaz de coagir o réu ao cumprimento da obrigação e, em avaliação positiva, definir valor razoável e a periodicidade de incidência para persuadir o réu ao cumprimento espontâneo da prestação determinada pela decisão judicial. O preceito cominatório em alusão admite certa flexibilidade, de modo que, se constatado haver o valor da astreinte se tornado ínfimo ou excessivo, é possível o magistrado alterá-lo inclusive de ofício, segundo o disposto no art. 537, § 1o, I, do CPC. Portanto, por se tratar de instrumento adequado e posto à disposição do juiz em vista de se materializar a tutela jurisdicional prestada, não há razão para que seja afastada no caso, pois os pressupostos para a sua aplicação se fazem presentes. No caso concreto, a solução de continuidade dos serviços de saúde contempla a urgência na adoção da medida e não suprime da agravante a possibilidade de refutação, em contraditório diferido, como o exercido na interposição deste recurso. Não há, portanto, cerceamento de defesa na adoção da decisão liminar. No tocante à razoabilidade e proporcionalidade dessa mesma multa, agora na perspectiva de se apurar o quantum fixado, importa que a análise se alinhe com o disposto no art. 8o do CPC, que dispõe o seguinte: Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. (grifamos). Noto que a medida da proporcionalidade e da razoabilidade deve estar associada à eficiência, cabendo acrescentar que a observância desses princípios, na fixação de parâmetros para a definição da medida coercitiva no processo judicial, terá como norte a efetividade. É nesse cenário que deve ser apurado se o valor da multa diária fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) em caso de descumprimento se mostra razoável e proporcional, porquanto o agravado está internado em UTI e necessita de diversos cuidados, exames e medicamentos no tratamento de saúde a que está submetido desde o nascimento. A propósito da questão, transcrevo ementa de julgado deste e. Tribunal que retrata a questão ora abordado valor da multa diária fixada para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE DA MULTA APLICADA. 1. As astreintes ostentam natureza persuasiva, porquanto buscam vencer a resistência da parte em cumprir a obrigação que lhe foi imposta e visam garantir a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. 2. No caso, há divergência entre os valores das parcelas contratadas e aquelas descontadas na folha de pagamento do autor, o que autoriza a suspensão dos descontos e a fixação de multa cominatória em caso de descumprimento da obrigação imposta na decisão judicial. 3. O valor estipulado a título de astreintes mostra-se razoável, diante da elevada capacidade financeira do banco e da proximidade com o valor da obrigação principal. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1281250, 07145144720208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2020, publicado no DJE: 16/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Feitas essas considerações, tenho como razoável a fixação da multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) até o limite de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), máxime quando se trata de assegurar o direito à saúde de recém-nascido em tratamento intensivo de alta gravidade, com risco de morte, de maneira que a demora ou a não internação poderá ocasionar sério comprometimento de sua sobrevida, como relatado pelo médico responsável. Considero também a capacidade financeira da ré, operadora de plano de saúde de âmbito nacional, como critério para a quantificação da multa, porque a medida se reveste de caráter pedagógico e inibitório à desobediência. Não há possibilidade, muito menos finalidade, de propiciar o enriquecimento sem causa da parte agravada, porque o preceito cominatório foi estipulado adequada e proporcionalmente em valor razoável. Ademais, no tocante ao tempo fixado para cumprimento da liminar deixou a operadora de apresentar elementos concretos a permitir a fixação de parâmetros diversos dos estabelecidos pelo julgador monocrático no exame de razoabilidade do tempo em que haveria de ser adimplida a obrigação liminarmente imposta. De idêntico modo, inútil o acalorado descontentamento com o valor da multa se marcos outros a serem considerados como critérios mais justos e racionais não foram apresentados pela recorrente. Assim, sem que tenha a agravante indicado prazo razoável para cumprir integralmente a decisão, mesmo ciente da importância do tratamento imediato através da manutenção da internação do autor, é de ser mantida a decisão vergastada. Pela falta de indicação e justificação de outras referências, inadmissível acolher a alegação de exiguidade do prazo arbitrado para cumprimento da ordem liminar. Ainda, no que concerne ao quantum fixado a título de multa diária, tendo em conta o conjunto dos elementos reunidos aos autos ao tempo em que proferida a decisão ora sob ataque, foram considerados os seguintes pilares: (a) capacidade financeira da agravante, operadora de plano de saúde de renome nacional com enorme adesão de segurados ativos em todo o país; (b) urgência revelada pelo quadro de saúde de autor; (c) necessidade de pronto atendimento da solicitação de tratamento pela seguradora agravante, a quem compete, por contrato, custear o tratamento recomendado diante do quadro de emergência, sob risco de agravamento da situação e de morte, em caso de demora. Outras balizas não foram apresentadas, mas apenas refutadas pela agravante as acima consideradas pelo magistrado a quo. Não há, portanto, em exame superficial da lide, o que possa alterar o provimento judicial no capítulo em que arbitra o valor da multa por eventual descumprimento da decisão agravada. Por fim, quanto ao argumento de que não há garantia de que, posteriormente, poderá ser ressarcida dos valores que em cumprimento à decisão agravada vier a despender, mormente por ter sido o agravado beneficiado com a concessão da gratuidade de justiça, o que implicaria perigo de irreversibilidade da medida concedida, melhor sorte não socorre à agravante. O conflito aparentemente estabelecido entre o interesse patrimonial defendido pela agravante e o direito existencial à saúde e à vida postulado pelo agravado, neste momento, se resolve em prol deste e não daquela, mesmo porque a obrigação liminarmente estabelecida para adimplemento pela recorrente se baseia em liame contratual existente, válido e exigível, porque as partes firmaram entre si contrato de prestação de serviços, em que a agravante, como operadora de plano de saúde, se compromete a disponibilizar para o agravado, como consumidor, serviços voltados à assistência, proteção e recuperação da saúde. Ora, ao que consta da prova documental de início produzida, o recorrido está adimplente com o pagamento das mensalidades do plano de saúde que contratou para prestação de serviços de saúde pela agravante. Por esse motivo, em exame perfunctório, não há o que de imediato possa tornar verossímil o argumento de que o cumprimento da prestação de serviços contratada mediante contraprestação pecuniária enseja excepcional incremento de gasto a ponto de causar desequilíbrio atuarial na relação contratual. Pelas razões expostas, em exame preliminar, tenho como não configurado o requisito atinente à probabilidade do direito invocado pela agravante, muito menos vislumbro a possibilidade de provimento do recurso. Quanto ao perigo de dano em relação à situação do agravado, manifesto está na gravidade do quadro clínico apresentado pelo paciente (conforme relatório supracitado), segundo prova documental reunida aos autos, a qual certifica estar sob riscos de vida e necessidade de evitar riscos de trombose, AVC e infarto devido a alterações de enzimas cardíacas. No caso não há que se falar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, requisito para a concessão de efeito suspensivo a recurso, na forma do art. 995, parágrafo único do CPC, visto que no caso em tela, na verdade, o risco que se apresenta é o de irrecuperável perda de oportunidade pelo autor/agravado de efetivo tratamento, situação que teve sua gravidade reconhecida pelo médico responsável, e que pode implicar supressão da própria vida. Diante da gravidade do quadro, evidente que a urgência milita em favor do agravado, demonstrando a indispensabilidade do procedimento médico pretendido. Sabido e consabido que para a concessão da tutela de urgência pretendida exige-se, expressamente, a demonstração de ambos os requisitos, pois são requisitos cumulativos. Trago à colação julgado desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos cumulativamente os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 300 CPC. AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. 2. No caso dos autos não se verifica a plausibilidade do direito, visto que a questão principal referente à reintegração de posse já foi analisada e encontra-se sob o manto da coisa julgada, inexistindo, portanto, motivos para obstar o cumprimento da sentença. 3. Ausente a plausibilidade do direito, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 997258, 20160020321012AGI, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/2/2017, publicado no DJE: 15/3/2017. Pág.: 443-465) Dessa forma, não se verifica, nessa apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para o deferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo requerido pela agravante nas razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada e da Procuradoria de Justiça, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, firmo parcial juízo de admissibilidade do recurso e, em exame preliminar da parte admitida, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Encaminhem-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, retornem conclusos. Brasília, 1o de abril de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora